Tribunal: TJMT
Processo: 1003583-94.2022.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003583-94.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 11.556.055/0001-07 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SALVADOR DONIZETE MARQUES - CPF: 292.066.001-25 (APELADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0310-65 (APELANTE), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – PRINT DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTEÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a relação entre as partes e a origem do débito que justifique a cobrança, este deve ser considerado indevido.

O
print
de tela sistêmica não é prova suficiente para comprovar a relação contratual existente entre as partes, tampouco a legalidade do débito impugnado, por se tratar de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Boticário Produtos de Beleza Ltda.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação por danos morais, manejada por
Salvador Donizete Marques
, que julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato nº 12.144477; condenar a requerida em indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência da taxa Selic, desde a negativação e determinar que a requerida se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, em relação ao débito discutido nos autos.

Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta que fora pactuado entre as partes uma relação jurídica da qual ela forneceu as mercadorias à parte autora com pagamento posterior através de boleto, sendo realizadas 06 (seis) compras com pagamento parcelado.

Aduz que os pedidos foram entregues na residência da parte autora, conforme comprovante de entrega devidamente assinados por ela, não podendo alegar desconhecimento do débito, o que é corroborado pelas telas sistêmicas extraídas do seu banco de dados, que deve ser considerada como prova válida, nos termos do art. 425, inciso VI, do CPC.

Afirma que não houve fraude praticada por terceiro, inexistindo qualquer ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil e que não há falar em indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no Id. 209344254, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que o autor/apelado ajuizou a ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação por danos morais, aduzindo que foi surpreendido com a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, uma vez que nunca firmou qualquer contrato com a requerida Eudora Comércio Varejista de Cosméticos e Perfumaria Ltda..

Diante disso, pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito incluído no cadastro de inadimplentes, a sua exclusão e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato nº 12.144477; condenar a requerida em indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência da taxa Selic, desde a negativação e determinar que a requerida se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, em relação ao débito discutido nos autos.

Contra a sentença, insurge a apelante aduzindo, em síntese, que agiu no exercício regular do direito, tendo em vista restar comprovada a relação jurídica entre as partes, conforme se verifica das telas sistêmicas extraídas de seu banco de dados e das notas de recebimento dando conta da entrega dos produtos no endereço cadastrado do autor.

O recurso não comporta provimento
.

A questão trazida aos autos trata-se de relação consumerista, por suposto defeito de serviço, que atrai a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor, fundado na teoria do risco da atividade, independentemente da existência de culpa, reparar os danos causados aos consumidores, pela falta de segurança nos serviços prestados, salvo quando demonstrar que o defeito inexiste ou que o dano foi causado por culpa exclusiva do Consumidor.

No caso, o consumidor nega que tenha contratado e utilizado do serviço da empresa requerida, sendo que não foi comprovado por ela a contratação de tal serviço, uma vez que não juntou contrato com assinatura demonstrando a anuência do consumidor quanto à cobrança e sequer juntou arquivo de áudio ou outra prova que demonstre, de forma cabal, que o serviço foi contratado pelo recorrido.

Não é demais ratificar que as telas sistêmicas do banco de danos da empresa requerida, apresentadas na defesa, não são documentos suficientes para comprovar a contratação dos serviços cobrados, porquanto foram produzidas de forma unilateral, não servindo como meio idôneo para comprovar a relação jurídica entre as partes.

A propósito, nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA E ÁUDIO CONTESTADO PELA PARTE AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – PROVAS PRODUZIDAS DE MODO UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS – RECURSO PROVIDO.
O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome da consumidora no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que a requerente contratou os serviços de telefonia, que não pode ser elidida com meros prints de telas sistêmicas e áudios, já que tratam-se de provas produzidas de forma unilateral, inservíveis para comprovar a relação jurídica.
A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. “Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.” (N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021), o que não restou demonstrado no caso dos autos.” (TJ-MT - AC: 10112567020198110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA –INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT 10109388420198110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022) (destauquei)

Ademais, como bem destacou o magistrado de primeiro grau, além das telas sistêmicas não terem o condão de atestar o alegado pela empresa, há também o fato do endereço do autor constante em toda documentação apresentada pela empresa ser diverso do fornecido por ele na inicial, bem como a entrega dos produtores terem ocorrido em endereço diverso e terem sido recebidos por terceiros.

Desse modo, não comprovada a relação entre as partes e a origem do débito que justifique a cobrança, este deve ser considerado indevido.

Portanto, devidamente comprovado que a inscrição promovida pela requerida foi indevida, a sua condenação em indenização por danos morais é medida que se impõe.

A jurisprudência já está pacificada no sentido de que o dano moral em caso de negativação indevida se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de outra prova,
in verbis
:

“[...]. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que,
não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (N.U 1046206-51.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024) (destaquei)

Com relação à fixação do valor do dano moral, deve ser arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter punitivo e pedagógico da sanção, observando-se ainda a condição financeira das partes e as peculiaridades inerentes ao caso concreto.

No caso, entendo como adequada a condenação imposta na sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente para reparar a lesão, levando-se em conta a conduta praticada pelo requerido, bem como os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, além do caráter compensatório da indenização, cujo objetivo não é proporcionar enriquecimento sem causa.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024